Tribunal: STF
Processo: HC 84450
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTAS: 1. AÇÃO PENAL. Justa causa. Reconhecimento. Superveniência
   de sentença condenatória. Existência de conduta típica. Prejuízo
   da questão preliminar. A edição de sentença condenatória, da qual
   se infere a existência de conduta típica imputável ao réu,
   prejudica-lhe a argüição de falta de justa causa à ação
   penal.
2.      AÇÃO PENAL. Denúncia por crimes cujas penas mínimas
   cominadas superam 1 (um) ano de reclusão. Suspensão condicional
   do processo. Inadmissibilidade. Falta de proposta. Nulidade
   inexistente. HC denegado. Aplicação do art. 89 da Lei nº
   9.099/95. Não quadra proposta de suspensão condicional do
   processo, quando a denúncia imputa crimes cujas penas mínimas
   cominadas superam 1 (um) ano.